Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), RENATO CARLOS TIBRI - CPF: 012.185.421-36 (AGRAVANTE), MARIA SUELI TIBRI - CPF: 487.491.761-53 (AGRAVADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferida nos autos de Ação de Arbitramento de Aluguel, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos contra sentença, supriu omissão e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido. O agravante sustenta inadequação da fundamentação, ausência de intimação prévia para complementação probatória e requer o deferimento da gratuidade. A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por entender cabível apelação, e não agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, proferida em embargos de declaração opostos contra sentença, integra o pronunciamento jurisdicional para indeferir pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida em embargos de declaração possui natureza integrativa e incorpora-se ao pronunciamento anterior, formando com ele um único ato jurisdicional.

4. Quando os embargos de declaração são opostos contra sentença, o resultado do seu julgamento integra a própria sentença, que passa a existir em sua forma aperfeiçoada.

5. O art. 1.009, caput e §1º, do CPC estabelece que da sentença cabe apelação, devendo as questões nela resolvidas ser impugnadas por esse recurso, salvo hipóteses expressas de agravo de instrumento.

6. O art. 1.015, V, do CPC autoriza o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias autônomas que versem sobre gratuidade da justiça, não abrangendo decisão integrativa proferida em embargos opostos contra sentença.

7. Admitir agravo de instrumento nessa hipótese implica fracionamento indevido da impugnação recursal e afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
, ao permitir a utilização de recursos distintos contra um único pronunciamento jurisdicional.

8. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, acolhidos embargos de declaração com efeitos modificativos, a decisão resultante é a que prevalece para fins recursais, reabrindo-se o prazo para interposição do recurso cabível contra o pronunciamento integrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão proferida em embargos de declaração opostos contra sentença possui natureza integrativa e incorpora-se ao pronunciamento principal, formando decisão única.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça constante de decisão integrativa de sentença deve ser impugnado por apelação, e não por agravo de instrumento.

3. O manejo simultâneo ou fracionado de recursos contra o mesmo pronunciamento jurisdicional viola o princípio da
unirrecorribilidade
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, caput e §1º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
00000000000002539221/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006425-38.2026.8.11.0000

RENATO CARLOS TIBRI X MARIA SUELI TIBRI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO CARLOS TIBRI, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel n.º 1010286-88.2024.8.11.0004, ajuizada por MARIA SUELI TIBRI, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão se baseou em presunções abstratas, desconsiderando os extratos bancários juntados aos autos, os quais evidenciariam renda modesta e instável.

Aduz que o imóvel indicado é indiviso e utilizado como local de trabalho e subsistência, não possuindo liquidez imediata.

Argumenta que a mera existência de CNPJ não comprova faturamento ou lucro, bem como que houve decisão surpresa, pois o indeferimento ocorreu apenas em sede de embargos de declaração, sem prévia intimação para complementação probatória.

Requer

o provimento do recurso para deferir a gratuidade (ID. 346225381).

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso (ID. 347014352).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão proferida em embargos de declaração possui natureza integrativa da sentença, sendo impugnável por apelação, e não por agravo. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso e pela revogação da liminar concedida (ID. 347597593).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DO
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
)

Eminentes Pares
:

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada foi proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença, possuindo natureza integrativa. Por isso, alega que seria impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.

O art. 1.009, caput, do CPC estabelece que da sentença cabe apelação. O §1º do mesmo dispositivo dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se não comportarem agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

No caso concreto, a sentença foi omissa quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido. Provocado por embargos de declaração, o juízo reconheceu a omissão e passou a examinar o pleito, indeferindo expressamente o benefício (ID. 346225396).

A decisão proferida nos embargos possui natureza integrativa, incorporando-se ao capítulo sentencial, formando com ele um único pronunciamento jurisdicional. Isto é, após o julgamento dos embargos, não existem duas decisões separadas, mas sim uma única decisão, agora completa e corrigida.

É certo que o art. 1.015, V, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre gratuidade da justiça. Contudo, tal hipótese refere-se às decisões interlocutórias autônomas, proferidas no curso do processo antes da sentença.

Por conseguinte, se os embargos de declaração foram opostos contra uma sentença, o recurso cabível para impugnar a sentença (agora integrada pela decisão dos embargos) será a Apelação.

Admitir o manejo de agravo de instrumento nessa hipótese implicaria fracionamento indevido da impugnação recursal e afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
, permitindo a utilização simultânea de vias recursais distintas contra um mesmo pronunciamento jurisdicional.

Em casos
em que
os embargos são acolhidos com efeitos infringentes, o STJ trata a nova decisão como a que efetivamente prevalece para fins de contagem de prazo e interposição de novos recursos.

A propósito:

“(...) Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e determinar a inversão
dos
ônus sucumbenciais em desfavor da parte
embargada.

(...)
”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 00000000000002539221 RJ 2023/0432559-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026).

Dessa forma, a decisão proferida nos embargos de declaração se funde à decisão principal. Consequentemente, a impugnação deve ser feita pelo recurso apropriado para atacar essa sentença já aperfeiçoada, observando-se a reabertura do prazo recursal a partir da intimação do julgamento dos embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida pela agravada e não conheço do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026